Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-90.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001994-90.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELIA ROSA SIMOES - CPF: 452.729.721-04 (RECORRENTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), SILVANA MARTINS CAMARGO (RECORRIDO), MOISÉS CRUZ SILVA (RECORRIDO), MOISES CRUZ SILVA FILHO - CPF: 989.276.711-04 (RECORRIDO), RICARDO JOSE DE SOUZA - CPF: 864.029.271-04 (ADVOGADO), SILVANA MARTINS CAMARGO - CPF: 003.622.891-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

101001994-90.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

CELIA ROSA SIMÕES

Recorrido(s):

SILVANA MARTINS CAMARGO E OUTROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO - REPARAÇÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COMPRA DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA COM DEFEITO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

O Reclamante informa na inicial que possui lavanderia, e adquiriu 3 máquinas de lavar em perfeitas condições de uso em 2017 dos Reclamados, pagando pelas máquinas R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Que ao utilizar os equipamentos, os mesmos apresentaram defeitos a ponto de não serem uteis em seu comércio, e que ao procurar os Reclamados, nunca teve êxito na solução do problema.

Narra ainda que gastou R$ 2.590,00 para o conserto de uma das máquinas.

Após analises das provas produzidas, verifico que não restou comprovado pelo Reclamante os fatos constitutivos de seu direito, isso porque, como bem pontuou a sentença.

“Não parece crível que alguém pague a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e não inspecione o maquinário. São riscos do negócio angariados pela parte requerente.

Além disso, a requerente demorou quase um ano para levar as máquinas ao conserto (adquiriu em meados de 2017, ao passo que os orçamentos são de março e setembro de 2018), ensejando a presunção de que utilizou as máquinas neste hiato.

Não se pode olvidar que a requerente sabia que as máquinas eram usadas e não tinham garantia, razão pela qual não pode, agora, querer alguma reparação.”

Assim, não há razões que justifique a reparação pleiteada, já que o Reclamante não comprova a culpa do Reclamado por defeito nas máquinas de lavar.

O Reclamante não comprova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do NCPC, sendo escorreita a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020